Tribunal: TJDFT
Processo: 0025225-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025225-40.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. PREJUÍZO À ADMINISTRADA. INTIMAÇÃO. OPORTUNIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PUBLICAÇÃO DIRETA POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL. ART. 11, § 3o, DA LEI DISTRITAL N. 4.567/2011. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO. 1. Como sabido, o fito precípuo da intimação consiste em cientificar a parte para a prática de um ato e oportunizar-lhe a defesa de seus interesses, podendo ocorrer de forma real ou ficta. 2. No âmbito do Distrito Federal, o art. 11 da Lei Distrital n. 4.567/2011 disciplina a intimação realizada no bojo de processo administrativo fiscal, prevendo no § 3o que, em processos sujeitos à jurisdição contenciosa, a intimação referente a quaisquer atos e decisões do órgãos julgadores de primeira e segunda instância poderá ser efetuada diretamente por publicação oficial. Assim, o dispositivo em comento preconiza a adoção de meio ficto de intimação de forma automática. 3. Submetida a análise da previsão legal à Corte Especial deste e. Tribunal, concluiu-se, sob a técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, que “a disposição normativa derivada do art. § 3o do art. 11 da Lei Distrital Federal no 4.567/2011, que permite a intimação diretamente pelo Diário Oficial antes do esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico), não se encontra em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal” (Acórdão n.1069243, 20170020110853AIL, Relator: CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 82). 4. Por consectário, exsurge forçoso reconhecer a nulidade incrustrada no processo administrativo, pois a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente, que objetivava, precipuamente, a declaração de nulidade do auto de infração, causou-lhe prejuízo. Assim, incumbia ao julgador dar ciência à administrada para eventual interposição de recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 51 da Lei Distrital n. 4.567/2011, não lhe facultando optar, de forma automática, pela intimação editalícia para tal desiderato, em razão da natureza da decisão. 5. Recurso da executada conhecido e provido. Recurso do exequente Distrito Federal prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§§§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, a fim de que sejam arbitrados dentro dos percentuais legais, não podendo serem fixados com base em apreciação equitativa, uma vez que a causa tem valor certo e o montante atribuído é irrisório pois representa, aproximadamente, 0,13% (zero vírgula treze por cento) do valor atribuído à causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJSP, TJES e TJRS. Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO, OAB/DF 20.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO, OAB/DF 20.118. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025